Tribunal: STM
Processo: 7000879-89.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART, 240, § 1º OU 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º, INCISO III, E DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, “D”, XLVII, “E”, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. DESCABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e do conjunto probatório constante dos autos.
2. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares. Assim, ante a gravidade da conduta, com claros e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e para a Hierarquia militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio.
3. A conduta do Apelante não pode ser considerada transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada como crime e, a duas, porque, caso fosse considerada transgressão na primeira instância, ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade administrativa militar, a quem caberia decidir sobre a eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no presente caso, seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante das fileiras militares.
4. Não se aplicam as causas especiais previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar, substituída a pena tipificada por detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois terços, por não se encontrarem evidenciadas nos autos os requisitos para sua aplicação.
5. É incabível, no caso de manutenção da condenação, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, por total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta Justiça especializada.
6. Quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, “art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal”, não se verificou qualquer violação aos mandamentos Constitucionais citados, estando o processo imaculado e pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
7. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000879-89.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS TEIXEIRA CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000879-89.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUCAS TEIXEIRA CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
INAPLICABILIDADE
DA
ATENUANTE DO ART, 240, § 1º OU 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO
CÓDIGO PENAL COMUM. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º,
INCISO III, E DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, “D”, XLVII, “E”,
LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL. DESCABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em
face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e
do conjunto probatório constante dos autos.
2. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da
hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares. Assim, ante
a gravidade da conduta, com claros e incontestes reflexos negativos para a
Disciplina e para a Hierarquia militares, é inadmissível a incidência do
mencionado princípio.
3. A conduta do Apelante não pode ser considerada transgressão disciplinar, a
uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada como crime e, a duas,
porque, caso fosse considerada transgressão na primeira instância, ensejaria a
sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade administrativa militar, a quem
caberia decidir sobre a eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no
presente caso, seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante
das fileiras militares.
4. Não se aplicam as causas especiais previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar, substituída a
pena tipificada por detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois
terços, por não se encontrarem evidenciadas nos autos os requisitos para sua
aplicação.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. É incabível, no caso de manutenção da condenação, que a pena privativa de
liberdade seja substituída por restritivas de direito, por total ausência de
previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de penas alternativas contidas
no Código Penal comum no âmbito desta Justiça especializada.
6. Quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, “art. 1º, III, e art. 5º,
caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal”,
não se verificou qualquer violação aos mandamentos Constitucionais citados,
estando o processo imaculado e pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do
Contraditório e do Devido Processo Legal.
7. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação da Defesa, e em manter
inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEX) da 2ª Auditoria da 3ª CJM que condenou o ex-Sd Ex LUCAS TEIXEIRA CORREA
à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240, caput, do
Código Penal Militar (CPM) (Furto simples), concedendo-lhe o regime prisional inicialmente
aberto, e a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Exordial acusatória que o Apelante furtou um relógio de propriedade de
um amigo de farda. O bem estava guardado dentro de um armário situado no alojamento dos
Cabos e Soldados do Esquadrão de Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,
sediada em Bagé/RS (APM, Evento 1), in verbis:
“(...) Na manhã do dia 03 de agosto de 2021, o ora denunciado, Sd LUCAS TEIXEIRA
CORREA, militar do Exército Brasileiro, subtraiu um relógio smartwatch, modelo X8, na cor
preta, pertencente ao Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM, que se encontrava dentro do armário
deste último, no Alojamento dos Cabos e Soldados do Esquadrão de Comando da 3ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada, Organização Militar sediada em Bagé - RS.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, entre o horário de 11h00min e 12h00min a, Sd EP
DANIEL CASTRO JARDIM foi ao seu armário para pegar um fone de ouvido, quando então
percebeu a falta do relógio de dentro do seu armário, tendo procurado por todo o armário, na
tentativa de encontrar, não o tendo localizando, e informou o fato aos seus superiores.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após tomar conhecimento do fato, o Cap GABRIEL POZZER SECCO mandou proceder uma
revista nos armários, que foi realizado no período da tarde, porém, nessa ocasião, nada foi
encontrado.
Posteriormente, o Cap GABRIEL POZZER SECCO, na manhã do dia seguinte, ficou sabendo
que o Sd EV LUCAS TEIXEIRA CORREA, do Esqd C/3º Bda C Mec, teria saído antes do fim
do expediente, no dia anterior, e, por conseguinte, antes da revista dos armários. Soube
também que o Sd EV MAICON RODRIGUES LUCAS, do Esqd C/3º Bda C Mec, teria
comprado do Sd EV LUCAS TEIXEIRA CORREA, no início da tarde do dia 03 agosto de 2021,
um relógio, idêntico ao que teria sumido do Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM, pelo valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Então, o Cap GABRIEL POZZER SECCO, após ter tomado conhecimento dos fatos, procedeu
uma averiguação no Sistema de Câmeras de Segurança e constatou que a ação criminosa fora
gravada pelas câmeras de vigilância, instaladas no Alojamento dos Cabos e Soldados do
Quartel General da 3º Brigada de Cavalaria Mecanizada, cujas imagens foram anexadas no
Evento 01, Doc. 02, fls. 19-29, e os vídeos estão registrados no Evento 01, Docs. 03-06.
Através das imagens, identificou-se que o Sd EV LUCAS TEIXEIRA CORREA mexeu no
armário do Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM e pegou algum material pequeno, colocando-o
no bolso, no fim da manhã do dia 03 de agosto de 2021.
Ao ser questionado sobre o fato em sua inquirição (Evento 01, Doc. 01, fls. 38 e 39), o Sd EV
LUCAS TEIXEIRA CORREA admitiu ter pego o relógio do Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM
na manhã do dia 03 de agosto de 2021, e na tarde, do mesmo dia, ter vendido, pelo valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais), ao Sd EV MAICON RODRIGUES LUCAS, sendo que este
último não sabia que o material oferecido era produto de um furto praticado dentro da
Organização Militar.
O relógio e o valor em espécie de R$ 130,00 (cento e trinta reais) foram apreendidos (Evento
01, Doc. 01, fl. 22) e restituídos ao Comandante do Esquadrão de Comando da 3ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada para armazenamento e guarda até o final do processo (Evento 01, Doc.
02, fls. 16-18).
Conforme consta no "pedido de acompanhamento" do site Shopee Brasil (Evento 1, Doc. 1, fl.
41), a vítima Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM havia comprado o relógio apreendido,
smartwatch, modelo X8, objeto do furto, pelo valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e
noventa e nove centavos).
Do acima narrado, verifica-se que o ora denunciado, Sd EV LUCAS TEIXEIRA CORREA.
subtraiu para si coisa alheia móvel, estando incurso nas sanções do artigo 240, "caput", do
Código Penal Militar (CPM). (...).”
Em 28/1/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).
Em 10/2/2022, foram anexadas aos autos, as certidões de antecedentes criminais
do réu (APM, Evento 9).
Em 3/3/2022, LUCAS TEIXEIRA CORREA foi devidamente citado (APM,
Evento 18).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro (APM, Evento 24).
Em 7/4/2022, o réu foi qualificado (APM, Evento 39).
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, foi ouvido o ofendido, Sd DANIEL CASTRO JARDIM, bem
como as testemunhas de acusação, a saber: Sd MAICON DE FREITAS LEMES, Cap
GABRIEL POZZER SECCO e Sd MAICON RODRIGUES LUCAS (APM, Evento 39).
Na mesma oportunidade, o CPJEX, por unanimidade de votos, decidiu
determinar a devolução do bem pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar e a abertura de
prazo à Defesa para os fins do art. 417, §2º, do CPPM (APM, Evento 39).
A Defesa informou que não possuía testemunhas para arrolar (APM, Evento
47).
Em 15/6/2022, o acusado foi interrogado (APM, Evento 68). Ao final da
sessão, foi determinada a abertura de vista às Partes nos termos do art. 427 do CPPM (APM,
Evento 68).
Nessa fase processual, o Parquet das Armas requereu que a OM informasse se o
réu encontrava-se de serviço na data do fato (APM, Evento 70), o que foi atendido pela
Autoridade Militar no Evento 88 da APM.
A Defesa requereu a juntada das folhas de alterações do acusado (APM, Evento
94), o que foi atendido no Evento 100 da APM.
Em sede de alegações escritas, o MPM requereu a condenação do réu (APM,
Evento 110).
A Defesa pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, “c” ou “e” do CPPM. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, a DPU pleiteou a
aplicação da atenuante prevista no art. 240, § 1º ou 2º, do CPM, para que seja reconhecida a
conduta como infração disciplinar ou aplicada pena de detenção, em grau mínimo, diminuída
a pena aplicada em dois terços, considerando que se trata de réu primário e com bons
antecedentes. Por fim, pugnou pela substituição de eventual pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, com aplicação analógica do art. 44 do CP e de seus respectivos
parágrafos, ou, não sendo esse o entendimento, pela concessão do sursis (APM, Evento 115).
Em alegações orais, o MPM renovou o pedido condenatório, tendo, entretanto,
pugnado em sua manifestação pela condenação do Acusado à pena mínima de um 1 (um) ano
de reclusão, com a concessão do sursis (APM, Evento 152).
A DPU ratificou os requerimentos que já tinham sido apresentados em sede de
alegações escritas (APM, Evento 152).
Em 4/8/2023, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva, para condenar o Réu LUCAS
TEIXEIRA CORREA, nos termos relatados (APM, Evento 154).
Em 28/8/2023, a DPU apresentou Recurso de Apelação (APM, Evento 160).
Em suas Razões, requer a absolvição do seu Assistido pela aplicação do
princípio da insignificância; pela necessidade de desclassificação da conduta para
transgressão disciplinar ante o princípio da proporcionalidade (APM, Evento 166).
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que seja
aplicada a causa especial de redução de pena, conforme § 1° e § 2º do art. 240 do CPM, em
seu grau máximo, aplicável analogicamente; bem como que seja substituída a pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do CP, aplicável na
espécie por analogia, considerando que se trata de réu primário e com bons antecedentes. Por
fim, prequestiona o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV
e LV, da Constituição Federal.
O MPM apresentou as suas contrarrazões, rechaçando os argumentos
defensivos, pugnando, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo "in
totum" a Sentença do Juízo de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-se pelo
conhecimento do presente recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se por seu
desprovimento, para que seja mantida íntegra a Sentença vergastada.
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o presente Recurso de apelação interposto pela Defesa.
Conforme restou apurado nos autos, no dia 3/8/2021, o Apelante subtraiu um
relógio marca smartwatch preto, modelo X8, pertencente ao Sd EP DANIEL CASTRO
JARDIM. O bem se encontrava guardado no interior do armário situado no alojamento dos
Cabos e Soldados do Esquadrão de Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,
Organização Militar sediada em Bagé/RS.
Inconformada com a Sentença condenatória prolatada pelo CPJ/Ex, a Defesa do
Apelante requer a absolvição do seu Assistido pela aplicação do princípio da insignificância e
pela necessidade de desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, ante o princípio
da proporcionalidade.
Subsidiariamente, requer que seja aplicada a causa especial de redução de pena
prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, em seu grau máximo, aplicável analogicamente; e
que eventual condenação seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44
e §§, do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia. Por fim, prequestiona o art.
1º, inciso III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição
Federal.
Não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, cabe esclarecer que o ofendido possuía um comprovante de
rastreio do relógio marca smartwatch, modelo X8, em seu nome (IPM, Evento 01, Doc. 01,
fls 41/42), o qual mantinha correlação com as características do bem descrito no Termo de
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreensão do relógio smartwatch preto, demonstrando a propriedade do bem subtraído (IPM,
Evento 01, Doc. 01, fl. 22).
Ademais, o Réu confessou a conduta delitiva, declarando (Evento 67, Vídeos
01/02):
“(...) serem verdadeiros os fatos mencionados, entrou no alojamento dos EPs mais antigos,
foi em direção ao armário dele, tinha uma “faquinha”, pegou e abriu o cadeado, retirou o
relógio e fechou o cadeado novamente, após foi em direção ao seu alojamento, depois
vendeu para o Sd Lucas, no momento não estava passando por dificuldade nenhuma.
Afirmou que tinha um relógio mesmo, aquele quebrado, queria poder trocar por outro, só
que fez um ato que não tinha necessidade. Não sabia que o armário era dele, buscava
qualquer coisa de valor, não sabia que tinha o relógio, aquele armário foi o primeiro a abrir,
não abriu outros armários. Vendeu o relógio para o Sd Lucas. Só vendeu para ele e ficou com
o dinheiro, esse valor foi entregue para o Capitão Secco. Na hora que ele ficou sabendo, pois
ele viu pelas câmeras, ele chamou o Sd Lucas, o mesmo informou de quem havia comprado,
então o Capitão lhe pediu o dinheiro, entregou o dinheiro. Estava arrependido antes das
imagens serem vistas, não fez nada porque já sabia que ia sair do Exército, não tinha o que
fazer, procurou o ofendido e lhe pediu desculpas, tanto que tirava serviço com ele." (Grifos
nossos.)
Após a análise do arcabouço processual, da confissão do autor e dos relatos
testemunhais transcritos nos autos, não restam dúvidas de que o crime de furto foi, realmente,
executado pelo Apelante que, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si,
aproveitando-se da ausência do Sd EP DANIEL CASTRO JARDIM do respectivo
alojamento, o relógio de propriedade do amigo de farda, que se encontrava guardado no
interior do armário, devidamente fechado por um cadeado.
Assim, como as provas apresentadas são incontestáveis e possibilitam a certeza
da prática do fato delituoso, imperiosa é a necessidade de manutenção da decisão a quo.
Acrescenta-se, ainda, que a conduta do Acusado, na época, militar da ativa,
afrontou os pilares básicos que orientam a vida na caserna, quais sejam: a hierarquia e a
disciplina, bem como aviltou os sentimentos de confiança, camaradagem, honorabilidade,
moralidade, probidade e regularidade da administração militar, que também devem vigorar no
âmbito da convivência militar. Conduta criminosa prevista no art. 240 do CPM, in verbis:
“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos. (...)."

DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
Em um de seus motes defensivos, busca a DPU a aplicação do Princípio da
Insignificância, alegando, para tanto que:
“Com efeito, o acusado teria subtraído um relógio smartwatch, modelo X8, com valor
aproximado, na data do fato, de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos), do
armário do ofendido, no alojamento de Cabos e Soldados do Esquadrão de Comando da 3ª
Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Bagé – RS.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos apresentados pelo MPM, não há maiores questionamentos sobre a materialidade e
autoria delitivas, no entanto cumpre frisar que não deve ser considerado o aparelho eletrônico
como res furtiva, uma vez que foi integralmente restituído ao ofendido, ou seja, em função da
restituição do objeto, não houve qualquer dano relevante passível de punição.
Acerca da insignificância penal, o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados1 , tem
apontado quatro vetores caracterizadores da insignificância da conduta praticada pelo agente
e, consequentemente, de sua atipicidade: (a) mínima ofensividade da conduta do agente (a
ofensa ao bem jurídico – patrimônio da União - não é relevante); (b) nenhuma periculosidade
da ação (não há ameaça à paz social); (c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento (nem mesmo a intenção de acréscimo patrimonial restou evidenciada); (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (mínima lesividade jurídica no caso concreto)”
(Grifo do original.).
É fato que a prática ilícita de âmbito patrimonial merece maior censura quando
o agente, sorrateiramente, alcança, na ilegalidade, a inversão da posse do bem, com a redução
do patrimônio do ofendido.
Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da
disciplina, pilares básicos das Instituições Militares.
Nesse sentido, a despeito do valor patrimonial do bem subtraído, a conduta do
então militar reveste-se de gravidade, com claros e incontestes reflexos negativos para as
relações de subordinação, lealdade e confiança indispensáveis ao convívio no âmbito militar,
razão pela qual se mostra, absolutamente, inadmissível a incidência do princípio da
insignificância em tal contexto.
Assim, condutas dessa natureza não podem ser consideradas como de mera
insignificância ou de baixa lesividade, sob pena de menoscabo à probidade, à moralidade, à
ética e aos primados da hierarquia e da disciplina militares, amálgamas da coesão e da ordem,
indispensáveis à convivência no âmbito castrense.
Nesse sentido, é a posição consagrada da Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO
CPM. ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA PARA O CRIME TIPIFICADO NO
ART.
345
DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
INVOCAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A
simples alegação de que o ofendido tinha uma dívida com o acusado não desnatura a conduta
delituosa tipificada no art. 240 do CPM, ante a comprovação de que o agente subtraiu valores
em espécie do colega de caserna, mediante arrombamento de armário no interior da Unidade
Militar. Assim, não há possibilidade jurídica de o delito ser desclassificado para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CPP). II - É firme a jurisprudência da
Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do princípio da insignificância, afastando o
caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática do
crime de furto por militar dentro do quartel, uma vez que há violação de princípios e de
valores adotados como pilares das Forças Armadas. Nesse caso, avalia-se não só o valor do
dano decorrente da prática delituosa, mas também outros aspectos relevantes da conduta
imputada ao agente, de quem se espera conduta exemplar dentro da Caserna. III - Apelação
desprovida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000272-
18.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
01/07/2019, Data de Publicação: 14/08/2019) (Grifo nosso.).
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR
ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta delituosa para transgressão
disciplinar, esta se mostra impossível de ser acatada, uma vez que o fato praticado encontra-
se devidamente abarcado pelo tipo penal descrito no art. 240, caput, do CPM.
Para JORGE CÉSAR DE ASSIS[
1], a definição para crime militar é “(...) toda
violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares" (Grifo nosso.).
De tal feita, a conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, não
existindo qualquer possibilidade de ser tratada como infração disciplinar, como requer a
Defesa.
É fato que compete às corporações militares, no âmbito de sua
discricionariedade, avaliar e aplicar, quando necessário, as devidas censuras administrativas,
situação que não extravasa, confronta ou impede o curso da apreciação do fato na esfera
judicial quando estivermos diante de um crime.
Obviamente, o legislador fez previsões legais específicas tanto para o
cumprimento da infração disciplinar como para o crime militar e, assim, deve ser observado
para a consecução do objetivo basilar dos respectivos institutos legais.
Ademais, conforme consta nos autos, o Apelante já foi, inclusive, desligado das
fileiras das Forças Armadas, ostentando hoje a condição de civil, fato que também impede a
almejada desclassificação, conforme é o entendimento deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM. COMUNICAÇÃO
FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos
de prova suficientes quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. No
âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia,
a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o Princípio da
Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta. 3. Não resta
caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e idôneo para o fim
ilícito desejado. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à
inaplicabilidade do Princípio da Consunção quando houver diversidade de bens jurídicos
tutelados. 5. Não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o
agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso
ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (APELAÇÃO CRIMINAL
N.º 7000286-31.2021.7.00.0000, Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgamento
em: 17/2/2022) (Grifo nosso.).
Assim, deve ser repelida a tentativa da defesa de considerar a conduta do
Apelante como transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada
como crime e, a duas, porque caso fosse considerada transgressão na primeira instância,
ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade administrativa militar, a quem
caberia decidir sobre a eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no presente caso,
seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante das fileiras militares.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 240, §1º OU 2º, DO CPM, EM RAZÃO
DA RESTITUIÇÃO DA RES.
Requer a defesa que sejam reconhecidas as atenuantes previstas nos art. 240, §
1º ou 2º, do CPM, a fim de que seja considerada a infração como disciplinar, substituída a
pena tipificada por detenção mínima ou diminuída a pena aplicada em dois terços.
O furto atenuado encontra-se previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, in
verbis:
“Art. 240.
(...) § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno valor que não exceda a um décimo da quantia mensal
do mais alto salário mínimo do País.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal." (Grifos nossos.).
Contudo, não há que se falar na aplicação das pretendidas atenuantes previstas
nos § § 1º e 2º do art. 240 do CPM, no caso sub examen.
Nesse sentido, bem fundamentou o Juízo sentenciante, ao enfrentar a questão,
inclusive, fazendo menção à jurisprudência desta Corte, in verbis:
“(...)
Prosseguindo, não há também que se falar, no presente caso, na aplicação das atenuantes
previstas nos § § 1º e 2º do art. 240 do CPM.
(...)
Acerca do tema, o Egrégio Superior Tribunal Militar firmou o posicionamento segundo o
qual nos casos em que não há restituição voluntária da res furtiva, a regra do § 1º do art.
240 do CPM, torna-se inaplicável, in fine:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO. ART. 240, § 4º, DO CPM.
SUBTRAÇÃO
DE
TELEFONE
CELULAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. FURTO
ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. NÃO OCORRÊNCIA. RES FURTIVA. VALOR
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEVOLUÇÃO. REPARAÇÃO PARCIAL.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MILITAR DE SERVIÇO. ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "L",
DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Amolda-se à figura típica do furto
qualificado a conduta de militar que, no interior da Organização Militar e durante a noite,
subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. Incabível o princípio da
insignificância quando o valor do bem não se amoldar ao conceito de "pequena monta", além
de o crime ser considerado de acentuada reprovabilidade no contexto social dos militares, ao
ferir a confiança mútua que não deve ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o
decoro e a lealdade que presidem a convivência na caserna. Precedentes do STF. A conduta
delitiva de furto de aparelho celular no interior da caserna afasta a possibilidade do
reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o valor
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição voluntária
da res furtiva ou reparação integral do dano causado. Precedentes do STM. Considera-se
"de serviço" o militar afetado ao desempenho de alguma atividade especial e durante todo o
período da escala, esteja em horário de descanso ou no quarto de hora. Apelo defensivo
desprovido por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000292-
38.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 25/08/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)” (grifo nosso)
Gize-se, que a aplicação da atenuante disposta no § 1º do art. 240 do CPM revela-se como
uma faculdade do julgador, a ser avaliada em cada caso concreto, litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. REPARAÇÃO DO DANO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE
DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. Para a desclassificação para infração disciplinar,
faculdade do julgador prevista no art. 240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de
pequeno valor (correspondente a 1/10 - um décimo - do salário-mínimo vigente). Outrossim,
consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a desclassificação, caso o
acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim do Processo, do contrário, inócua a
medida, ante a impossibilidade de sua execução. 3. As esferas penal e administrativa são
independentes, e a conduta perpetrada ultrapassou o limite de uma mera transgressão
disciplinar. Portanto, ante a comprovação da inversão intencional da posse do objeto,
subtraído às escondidas, é descabida a desclassificação pretendida, sob pena de se incorrer
na Proteção Deficiente do Estado. 4. Demonstrou-se inequívoco o animus furandi, consistente
na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel, que não exige o intuito de lucro,
sendo necessário somente que o agente delitivo tenha consciência de que se trata de bem
alheio. 5. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática do furto, não
sendo incomum que grande parte da população brasileira passe por carência financeira. 6.
Para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo na sua vertente imprópria, faz-se
necessário, dentre outros critérios, que a conduta seja minimamente ofensiva e que o grau
de reprovabilidade seja reduzido, situações que não estão evidenciadas nos autos. 7. A
permanência da res na posse do Acusado, por considerável período de tempo, descaracteriza
situação de perigo iminente configurador do estado de necessidade. 8. Consoante o disposto
no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. A fixação dessa espécie de
pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie
detenção. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, substituir a pena de 4
(quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000767- 91.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
03/06/2022)(grifos nosso)
No caso dos autos, ao contrário do que afirma a Defesa, não há que se falar em restituição
voluntária, uma vez o relógio foi entregue à Autoridade de Polícia Judiciária Militar pelo
Soldado MAICON RODRIGUES LUCAS, que comprou o bem com o intuito de ajudar o
réu, tal como já fora mencionado no bojo da presente fundamentação.
Vejamos mais um julgado do Superior Tribunal Militar, em que prepondera o entendimento
segundo o qual a descoberta da “res furtiva” em uma averiguação ou revista, descaracteriza
a “voluntariedade” da restituição, ipsis verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE CELULAR E NUMERÁRIO. ART. 240, "CAPUT", DO
CPM. INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR A COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
SOFRIDA PELO ACUSADO, NÃO BASTANDO ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE
PROVAS. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEPENDE DO
CUMPRIMENTO DE SEUS REQUISITOS. NÃO SE APLICA A ATENUANTE DO § 2º DO
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ART. 240 DO CPM QUANDO O OBJETO FURTADO FOI RECUPERADO EM VIRTUDE DE
REVISTA PESSOAL REALIZADA NO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO.
UNÂNIME. 1. Alegações concernentes à suposta coação moral irresistível sofrida pelo
Acusado, quando não encontrarem guarida nas demais provas carreadas aos autos, não
merecem ser creditadas. 2. Para fins de análise da aplicação do princípio da bagatela
imprópria, não é de reduzido grau de reprovabilidade a conduta do militar que subtrai
aparelho celular de colega de farda, dentro de uma organização militar. Igualmente não se
tem como inexpressiva a lesão jurídica causada por essa ação, quando o valor do referido
bem representa parcela considerável do soldo da vítima. 3. Para aplicação da atenuante
prevista no § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar é exigível, dentre outras condições,
que seja voluntária a restituição da coisa ao seu dono, sendo defesa sua incidência às
hipóteses em que o bem é reavido em função de realização de revista pessoal. Recurso
conhecido e desprovido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000052-
28.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 20/04/2017, Data de Publicação: 16/05/2017)(grifos nosso)
Com isso, não há que se falar na incidência das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240
do CPM. “ (Grifos do original.)
EVENTUAL CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEJA
SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44
E §§, DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICÁVEL NA ESPÉCIE POR ANALOGIA.
É incabível o acolhimento da tese pretendida pela DPU de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que não há previsão na
Legislação Penal Militar para fins de aplicação de penas alternativas, nos moldes previstos no
CP.
Tal impossibilidade encontra-se pacificada nesta Corte, consoante se verifica no
julgado a seguir:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
POSSE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
ATIVOS DE MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE NO MBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ATENUAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 1. A constatação de pequena
quantidade de droga em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância. 2. Não se aplica no âmbito da
justiça castrense as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, pela natural inadequação do
referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna. 3. Não se vislumbra
possibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal com base nas
atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença recorrida (previstas no art. 72, I e III,
alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras insculpidas nos arts. 58 e 73 do CPM. 4. As
penas restritivas de direito previstas no art. 43 do Código Penal Brasileiro não se aplicam ao
direito processual penal castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000595- 57.2018.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo. Data de Julgamento: 11/12/2018.) (Grifo nosso.)
SEJAM PREQUESTIONADOS, EXPRESSAMENTE, O ART. 1º, III, E O ART. 5º,
CAPUT, E INCISOS XLVI, “D”, XLVII, “E”, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos constantes no “art. 1º,
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal”, não
verifico qualquer violação aos preceitos constitucionais citados, estando o presente processo
imaculado e pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido
Processo Legal.
Por todo o contexto fático demonstrado nos autos; por ser o fato típico,
antijurídico e culpável; e por não existir qualquer causa de extinção de pena ou de crime, a
condenação deve ser mantida em todos os seus aspectos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória prolata pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359782v4 e do código CRC 9d2ac5e9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/3/2024, às 16:42:3
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempos de Guerra. Edição 2013. Curitiba. Editora Juruá, p.44.
7000879-89.2023.7.00.0000
40001359782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR